Tribunal: TJBA
Processo: 8010263-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010263-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BENTO NOVAES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO CARLOS DIAS PIRES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE. DEMORA QUE SE PODE IMPUTAR AO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o prazo prescricional aplicável à cobrança de nota de crédito rural é de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, nos termos do REsp 1.940.996.

2. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execuções de títulos extrajudiciais, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

3. Conforme estabelece a súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.". No caso em análise, a demora no julgamento da exceção de pré-executividade não pode ser imputada ao exequente.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010263-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS BENTO NOVAES e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .